Tribunal: TJES
Processo: 0005954-59.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005954-59.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELSO PEREIRA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. INDEFERIMENTO. INCOMPETÊNCIA POR INOBSERVÂNCIA DE CONEXÃO. AFASTADA. MÉRITO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que, ao realizar o preparo prévio do recurso, o Recorrente pratica ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, a configurar a preclusão lógica.

2. “Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio” (AgInt no AREsp n. 2.019.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.).

3. Considerando que o processo reputado conexo já se encontrava sentenciado, tampouco deve ser reconhecida a incompetência do juízo prolator da sentença, à luz do que prevê a súmula 235/STJ

4. Em se tratando de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o devedor não mais se limita ao pagamento das parcelas vencidas, mas sim, deve promover a quitação integral de toda a dívida para a purgação da mora. Precedente do C. STJ.

5. É incabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato para extinguir a Ação de Busca e Apreensão ou determinar o aditamento da inicial, para transmudá-la para Ação Executiva ou Ação de Cobrança. Precedente do C. STJ.

6. O valor fixado a título de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa deve ser reduzido, por ser desproporcional.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005954-59.2015.8.08.0048

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : CELSO PEREIRA.

ADVOGADO : CLAUSNER SILVA DOS SANTOS.

RECORRIDO : BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADOS : CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI E OUTROS.

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO FERREIRA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Adoto o relatório.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CELSO PEREIRA contra sentença que, em ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A., julgou procedente o pedido autoral, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo CHEVROLET PRISMA (EF) MAXX 1.4, chassi nº 9BGRM69808G146442, Ano/Modelo: 2007/2007, Cor: PRETO, placa: MRL7381, no patrimônio do autor/Recorrido.

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) o juízo prolator da sentença é incompetente, em razão da prevenção do juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, em que tramitava a ação de consignação em pagamento (proc. n°. 0027259- 07.2012.8.08.0048) envolvendo as mesmas partes litigantes; (ii) deve ser concedida a gratuidade da justiça em seu favor; (iii) não estava em mora no momento do ajuizamento da demanda; (iv) realizou depósito judicial nos autos do processo nº 0027259- 07.2012.8.08.0048, com a quitação do contrato bancário; (v) a parte autora agiu com má-fé processual ao não informar a tramitação do processo citado; (vi) a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa deve ser reduzida, por sê-la desproporcional.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

De início, não merece acolhimento o pedido do Recorrente de concessão da gratuidade da justiça em seu favor, que foi indeferido na sentença ora recorrida.

A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que, ao realizar o preparo prévio do recurso, o Recorrente pratica ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, a configurar a preclusão lógica. Nesse sentido, cita-se: (EDcl no AREsp n. 2.261.044/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023.); e (AgRg no AREsp n. 532.790/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 2/2/2015.)

Na hipótese dos autos, verifica-se que o Recorrente recolheu o preparo recursal, de modo que é contraditório o pedido de reforma da sentença no tocante à gratuidade da justiça.

Assim, deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES – COMARCA DA CAPITAL

O Recorrente aduz que o juízo prolator da sentença é incompetente, em razão da prevenção do juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, em que tramitava a ação de consignação em pagamento (proc. n° 0027259-07.2012.8.08.0048) envolvendo as mesmas partes litigantes.

Nesse sentido, afirma que a decisão que deferiu a tutela de urgência de busca e apreensão do veículo foi proferida por juízo incompetente, na medida em que antecedeu o julgamento da demanda conexa nº 0027259-07.2012.8.08.0048.

Não obstante, não merece ser acolhida a alegação recursal.

Em primeiro lugar, porque o Recorrente não interpôs o recurso cabível da decisão que julgou o pedido liminar, operando-se, assim, a preclusão em seu desfavor.

Nesse sentido, “sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio” (AgInt no AREsp n. 2.019.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Portanto, nos termos do art. 507, do CPC/15, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Da mesma forma, extrai-se dos autos que, à fl. 82, o juízo de origem reconheceu a conexão entre as demandas, declinando da competência para a 3ª Vara Cível de Serra/ES. No entanto, em seguida, à fl. 89, reconsiderou a decisão, em razão do julgamento do processo nº 0027259-07.2012.8.08.0048, de modo que passou a ser aplicado o disposto no §1
o
, do art. 55, do CPC/15
1
.

Assim, considerando que o processo reputado conexo já se encontrava sentenciado, tampouco deve ser reconhecida a incompetência do juízo prolator da sentença, à luz do que prevê a súmula 235/STJ,
in verbis
:

Súmula 235/STJ: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Logo, por ocasião da prolação da sentença ora recorrida, pelo juízo competente, a própria decisão liminar que julgou o pedido de tutela de urgência, por deter caráter provisório, teve seus efeitos substituídos pela sentença, que possui natureza definitiva.

Assim, deve ser afastada a alegação do Recorrente de incompetência do juízo e de nulidade das decisões.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito da ação de busca e apreensão, o Recorrente aduz, em síntese, que (i) não estava em mora no momento do ajuizamento da demanda; (ii) realizou depósito judicial nos autos do processo nº 0027259-07.2012.8.08.0048, com a quitação do contrato bancário; (iii) a parte autora agiu com má-fé processual ao não informar a tramitação do processo citado.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação desta colenda Câmara versa sobre a busca e apreensão do veículo CHEVROLET PRISMA (EF) MAXX 1.4, chassi nº 9BGRM69808G146442, Ano/Modelo: 2007/2007, Cor: PRETO, placa: MRL7381, alienado fiduciariamente.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, consolidando a propriedade e posse plena do veículo em favor do banco Recorrido, por concluir comprovada a mora do Recorrente, e por considerar que o depósito judicial realizado pelo devedor/Recorrente nos autos nº 0027259-07.2012.8.08.0048 não alcançou a integralidade da dívida.

Da análise dos argumentos recursais expostos pelo Recorrente, não vejo como alterar a sentença recorrida.

O c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.º 1.418.593, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, e submetido ao rito dos recursos repetitivos, asseverou que, em se tratando de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, o devedor não mais se limita ao pagamento das parcelas vencidas, mas sim, deve promover a
quitação integral de toda a dívida para a purgação da mora
.

Vejamos, nesse sentido:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”.

2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 1. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. DECRETO-LEI N. 911/1969, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.931/2004. 2. FALTA DE QUITAÇÃO DE TODAS AS PARCELAS ANTES DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida.

2. A revisão da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem acerca do fato de que nem todas as parcelas foram quitadas antes da notificação recebida pela parte ora agravante não prescindiria do reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.928.259/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

Muito embora o Recorrente sustente que não se encontrava em mora, porquanto teria efetuado o pagamento das parcelas nos autos da ação de consignação em pagamento nº 0027259-07.2012.8.08.0048, verifica-se que o valor depositado pelo Recorrente (fls. 71/75) é inferior ao montante integral da dívida.

No mesmo sentido, foi reconhecida a mora do Recorrente, por decisão transitada em julgado nos autos do processo nº 0027259-07.2012.8.08.0048, nos seguintes termos: “[...]
e, consequentemente, RECONHECENDO a MORA do autor, posto que depositara em juízo valor à menor do que o contratualmente devido, face ao não reconhecimento de grande parcela de suas pretensões
”.

Dessa forma, conforme também exposto na sentença vergastada, os valores aos quais fazem referência os aludidos pagamentos não se revelam suficientes a comprovar o adimplemento integral da dívida.

Nesse contexto, sabe-se que o c. STJ tem firme jurisprudência no sentido de que é incabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial para extinguir a ação de busca e apreensão ou determinar o aditamento da inicial, para transmudá-la em ação executiva ou de cobrança, como segue:

PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. BUSCA E APREENSÃO. EXISTÊNCIA DE PARCELAS EM ABERTO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO PARA OBSTAR A APREENSÃO DO BEM. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. “Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente” (REsp 1.622.555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/2/2017, DJe 16/3/2017).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.255.305/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 21/8/2018.)

Logo, o devedor não logrou êxito em comprovar o adimplemento das parcelas vencidas e vincendas para quitação do contrato, razão pela qual também não merece reforma a sentença quanto ao ponto. Pelos mesmos fundamentos, fica prejudicada a análise da alegação de má-fé processual da parte Recorrida.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA

Por fim, o Recorrente sustenta que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa deve ser reduzida, por ser desproporcional.

Assiste razão ao Recorrente quanto ao ponto.

Conforme se extrai da inicial e da decisão de fl. 48, o valor atribuído à causa foi de R$ 48.651,79 (quarenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos), de modo que o arbitramento da verba no percentual de 20% (vinte por cento) configuraria valor desproporcional às peculiaridades da demanda.

Isso porque, sem desconsiderar o grau de zelo do profissional, o trabalho por ele realizado e o tempo de tramitação do feito, que tramitou por quase 5 (cinco) anos, desde o ajuizamento da ação (em 19/03/2015) até a sentença publicada em 10/02/2020, a demanda é de baixa complexidade, porque trata de busca e apreensão de veículo, que não demandou dilação probatória, tratando-se de matéria exclusivamente de direito.

Assim, deve ser reformada em parte a sentença, apenas para reduzir o percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar de 15% do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2
o
, do CPC/15.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação, e DOU PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1
§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)